Tribunal: TJSP
Processo: 2057390-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitados incompatível com a figura dos postulantes – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.